Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-93.2014.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para arbitramento da verba – Precedente do STJ - Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas e observância do disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50008, da Comarca de Ourinhos, em que é
embargante ANTONIO SERGIO SANTOS SOARES, Interessados VANDA
PINHA SANTOS SOARES, CYNTHIA MARIA SANTOS SOARES, CATHIA
SANTOS SOARES BUELONI e ANTONIO CARLOS SANTOS SOARES, é
embargado GSP URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14981
Embargos de Declaração Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50008
Embargante: Antonio Sergio Santos Soares
Interessados: Vanda Pinha Santos Soares, CYNTHIA MARIA SANTOS
SOARES, Cathia Santos Soares Bueloni e ANTONIO CARLOS SANTOS
SOARES
Embargado: GSP Urbanização e Engenharia Ltda
Comarca: Ourinhos
Juiz(a): Nacoul Badoui Sahyoun
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do
processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa
reconhecida nesta instância de ofício – Observância do art.
933 do CPC – Pretendida majoração de honorários de
advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Caso
concreto que impõe apreciação subjetiva do Julgador para
arbitramento da verba – Precedente do STJ - Hipóteses do
art. 1.022 do CPC não verificadas e observância do
disposto no art. 489 do CPC – Inconformismo da parte a
revelar que estes embargos de declaração têm finalidade
meramente infringente – Descabimento – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade ativa (fls. 2266/2280).
Sustenta o embargante, em síntese, que o
julgado colegiado é omisso, pois deixou de determinar a exclusão das
anotações da ação nos registros imobiliários que gravam seus imóveis;
que deve constar expressamente que a embargada deve restituir aos
apelantes os valores despedidos pelo preparo das apelações; que o
acórdão deixou de aplicar a regra disposta no artigo 85, § 2o do Código
de Processo Civil que determina a fixação de honorários de advogado
de 10% a 20% sobre o valor causa. Pugna pelo afastamento dos vícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apontados e modificação do acórdão.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
das insurgências, entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos
no acórdão recorrido, reconhecer a ilegitimidade ativa da embargada e,
por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito.
O acórdão recorrido não preteriu nenhum
dos elementos dispostos no artigo 489 do Código de Processo Civil e
muito menos incorreu em qualquer das hipóteses previstas no § 1o desse
artigo.
O artigo 489 do Código de Processo Civil
determina que o provimento jurisdicional deve ser e estar devidamente
relacionado com a questão decidida, devendo ser enfrentados os
argumentos, deduzidos pelas partes no processo, capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO
ART.
489
DO
CPC/2015.

AUSENTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HONORÁRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015
impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos
que possuam aptidão, em tese, para infirmar a
fundamentação do julgado, não estando o julgador
obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de
origem, o qual consignou que, em virtude de o
contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o
município
réu
deve
arcar
com
os
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp
1662345 / RJ, Rela Min. Regina Helena Costa, 1a T., J.
13/06/2017, DJe 21/06/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao
relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
nos EREsp 1483155 / BA, Rel. Min. Og Fernandes, CE
Corete Especial, J. 15/06/2016 DJe 03/08/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados." (Edcl no MS no
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, J. 08/06/2016).
Como se vê, a fundamentação qualificada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deve ocorrer no sentido de se enfrentar, devidamente, as questões que
são capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo que eventual
ausência de enfrentamento, ponto a ponto, de argumentos impertinentes
ou incabíveis à discussão, não é passível de tornar a decisão não
fundamentada e violadora dos preceitos processuais.
Isso o acórdão recorrido fez!
O acórdão recorrido examinou todas as
questões relevantes e intensamente a prova documental; tanto isso é
verdade que, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, as
partes litigantes foram instadas a se manifestarem sobre a legitimidade
ativa da embargada para demandar a obrigação de aumento e/ou
integralização do capital social de sociedade já constituída (fls. 2143),
tendo sido declinadas as razões que embasam os dispositivos do
julgado, nada mais precisando ser a ele acrescentado.
Logo, inexiste qualquer ofensa aos
artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil.
Com relação à pretendida revogação dos
efeitos da tutela que determinou a anotação da ação nas matrículas
imobiliárias dos imóveis em questão, cabe registrar que é uma
consequência lógica do resultado da demanda.
Entrementes, a expedição de ofício ao
Cartório de Registro de Imóveis deve se dar na origem quando do
retorno dos autos ou em sede de cumprimento de sentença.
Quanto à pretendida restituição do valor
do preparo do recurso de apelação a questão está inserta na condenação
do vencido no pagamento das custas e despesas do processo.
Nada há, portanto, a acrescentar-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
respeito.
Quanto ao arbitramento dos honorários
advocatícios, o reclamo do embargante não vinga.
O processo teve seu desfecho não
exatamente pela atuação dos advogados, mas, sim, por ter sido
reconhecida, de ofício, a ausência das condições da ação (legitimidade
ativa), razão pela qual o arbitramento dos honorários advocatícios é por
equidade.
Ademais, no caso concreto, tratando-se
de
causa
de
elevado
valor
(R$
13.000.000,00),
afigura-se desproporcional o pretendido arbitramento de honorários de
sucumbência entre 10% a 20% sobre o valor da causa.
Cumpre destacar que não se está a ignorar
o disposto nos §§ 2o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil. É
que a aplicação literal deles aqui resultaria em arbitramento
desarrazoado, a, inclusive, contrariar a orientação do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que “para o arbitramento da verba honorária,
o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode se utilizar de percentuais
sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo,
não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do
CPC/1973.” (AgInt no REsp 1789736 / PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a
T., J. 27/08/2019, DJe 06/09/2019).
Assim, a fixação dos honorários de
advogado não está adstrita aos limites de 10% e 20%, podendo ser
adotado como base de cálculo o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de equidade, conforme preceitua o parágrafo 8o do citado artigo.
E, no caso concreto, o arbitramento, ora
questionado, considerou o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Portanto, descabida qualquer elevação da
verba honorária.
Em verdade, então, os argumentos
expendidos pelo embargante revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva,
2016, nota art. 1.024:3, p. 954).
Ausente, aqui, qualquer excepcionalidade
a relativizar a vedação da infringência.
Desta forma, o acórdão recorrido não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator